Tribunal: TJDFT
Processo: 0005262-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESUNÇÃO QUE FAVORECE A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, após terem sido presos em flagrante por furtarem fios de cobre pertencentes à estabelecimento comercial.
2 A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais, que afirmaram terem perseguido os réus da prática delitiva até o momento da apreensão, o que foi corroborado pela delação de corréu, o qual confirmou o envolvimento dos três com a subtração.
3 O Auto de Apreensão e Apresentação descreveu vários metros de fios de cobre dos mais diversos calibres e a testemunha policial afirmou que eram muitos metros, estando afastada a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor dos bens não era irrisório.
4 Sendo dois réus primários, é cabível desclassificação para furto privilegiado, pois seriam necessárias centenas de metros de fios de cobre para que o valor chegasse a um salário-mínimo, que condiciona a aplicação da redutora. Ademais os réus não podem ser prejudicados pela ineficiência estatal seja na elaboração do Auto de Apresentação incompleto, seja pela ausência de perícia de avaliação econômica.
5 As frações de aumento nas primeira e segunda fases da dosimetria foram superiores a um sexto, pois o réu tem mais de uma condenação penal para configuração tanto dos maus antecedentes como da reincidência.
6 Apelações de dois corréus parcialmente providas para desclassificar a conduta para furto privilegiado e remeter os autos para a primeira instância para eventual oferecimento da suspensão condicional do processo e do outro corréu não provida.